Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-05.2022.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021864-05.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYTHON PEREIRA PAELO - CPF: 980.809.621-20 (RECORRENTE), HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMÁTICA DE DUPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATOS NEGROS. MANUTENÇÃO EM AMBAS AS LISTAS DURANTE FASES INTERMEDIÁRIAS. PREVISÃO EDITALÍCIA E LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sistemática de dupla concorrência em concurso público para candidatos negros
. A legislação federal (Lei n° 12.990/2014, art. 3°, caput e §1°
,
vigente à
época dos fatos
) e estadual (Lei Estadual n° 10.816/2019) autorizam que candidatos negros concorram de forma concomitante às vagas da ampla concorrência e da cota racial até o momento da nomeação, assegurando-lhes o direito à classificação mais vantajosa, sendo a exclusão da lista de cotas admissível apenas no momento do provimento do cargo.
Em igual sentido: N.U 1059483-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/05/
2025,
Pub
licado
no DJE 02/05/2025).
Neste sentido manifestou o juiz de primeiro grau:
"De tal modo que ainda que o requerente alegue ilegalidade da repetição dos nomes dos candidatos nas listas de ampla concorrência e de reserva para negros, mostra-se evidente que esse é um direito constituído ao candidato, já que está previsto no item 9.7 do edital."

2. Recurso
conhecido
e
não provido
.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1021864-05.2022.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Wellython
Pereira
Paelo

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Wellython
Pereira
Paelo
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) inscreveu-se no concurso para os cargos de Investigador de Polícia e Escrivão de Polícia Judiciária, obtendo 35 pontos na prova objetiva; b) a banca examinadora, ao divulgar a listagem dos candidatos que teriam a redação corrigida, inseriu na lista de concorrência geral os nomes dos candidatos
melhor
qualificados na lista de concorrentes para cotas pretos e pardos; c) tais candidatos figuraram com seus nomes nas duas listas. Requereu que o requerido corrija sua redação e que prossiga nas próximas fases do concurso de acordo com a sistemática classificatória prevista no edital.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o edital do certame e a Lei Estadual n° 10.816/2019 preveem que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência; b) a finalidade da lei ao permitir que o candidato figure em ambas as listas de classificação é dar ao candidato cotista oportunidade de tomar posse de acordo com aquela que primeiro lhe convocar; c) sendo o edital a lei do concurso, necessária é a observância dos seus requisitos; d) em recente decisão, a Turma Recursal em caso semelhante decidiu pela improcedência da questão, entendendo que a manutenção de candidatos negros em ambas as listas durante as fases intermediárias do concurso público é legítima.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos atos administrativos praticados em concurso público; b) havendo violação à lei ou ao edital na realização do concurso público, o Poder Judiciário deve realizar controle judicial; c) o edital é a lei do concurso e deve ser observado; d) a banca examinadora agiu de forma negligente ou incompetente ao não respeitar o conteúdo programático do edital; e) a sentença não anulou o ato administrativo da banca, mesmo restando comprovado o erro trazido pelo recorrente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão e conceder o pedido pleiteado na inicial em todas as suas nuances.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025